Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Processo N.
0703369-59.2018.8.07.0001 APC
Apelante (s)
BANCO PAN S.A. E OUTROS
Apelado(s)
ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA HARDEN E OUTROS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REPASSE A OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESARANJO FINANCEIRO DO AUTOR. COBRANÇA CONJUNTA DE DOIS EMPRÉSTIMOS. APELOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O Código de Defesa do Consumidor disciplina, em seu artigo 6o, inciso VI, como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, além de estabelecer, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos relativos à prestação do serviço. Nestes termos, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa da instituição bancária, para fins de reparação de danos decorrentes do serviço que é prestado.
2 - In casu, a falha na prestação do serviço do banco-apelante restou cabalmente demonstrada nos autos. Com efeito, da documentação apresentada, restou claro que o autor contratou empréstimo no intuito de quitar os demais empréstimos que possuía, com a promessa de que a parcela e o prazo para pagamento seriam menores, conforme se verifica nas tratativas com correspondente bancário do apelante, o que não foi cumprido.
3 - Assevero que o dano moral se encontra presente na medida em que gerou sério abalo ao autor, eis que implicou em desordem financeira, pois teve que suportar descontos de empréstimos, sem que suas demandas fossem atendidas, embora tenham sido devidamente acordadas, pelo descumprimento contratual do Banco, que não cumpriu com aquilo que foi acordado.
4 - O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano, sem qualquer limitação legal, a fim de prestigiar a sua reparação integral. Contudo, para evitar o subjetivismo exacerbado no momento do arbitramento, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de traçar os critérios a nortearem o magistrado na fixação de quantia indenizatória justa e proporcional.
5 - Para tanto, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
6 –Apelações conhecidas e, no mérito, desprovidas.